Tribunal: TJPA
Processo: 0808817-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808817-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: LUCINEIA DA SILVA SOUZA, MARIVONE CARVALHO COELHO, RICARDO ACACIO BARRETO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ABONO HPS. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que rejeitou apelação em cumprimento de sentença, visando à inexequibilidade de título judicial reconhecedor do direito ao recebimento do Abono HPS por servidores da saúde. A alegação de inconstitucionalidade da verba já havia sido afastada em fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a constitucionalidade do Abono HPS, já analisada e afastada na fase de conhecimento, à luz do art. 966 do CPC e da autoridade da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não trouxe qualquer argumento novo ou elemento apto a infirmar a decisão agravada.
4. A inexequibilidade do título com base em inconstitucionalidade do Abono HPS já foi afastada de forma definitiva.
5. Título judicial transitado em julgado é insuscetível de rediscussão na fase de execução, sendo cabível ação rescisória como único meio de impugnação.
6. Precedente desta Corte reconhece a validade da Lei Municipal nº 7.781/1995 e a impossibilidade de sua revogação por decreto, bem como a legalidade do Abono HPS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

itálico
Tese de julgamento:
1. "É incabível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, matéria decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada."
2. "A gratificação instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995 (Abono HPS) possui amparo legal e constitucional, não podendo ser considerada inexequível na fase de cumprimento de sentença."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, 1.021, 1.026, §§ 2º e 3º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0849862-75.2021.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01/07/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto pelo Município de Belém
contra a
decisão monocrática
id.19906684 proferida por este Relator, que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do Processo nº 0039618-77.2008.8.14.0301, ajuizado por
Lucineia da Silva Souza e outros
, servidores públicos municipais, objetivando o pagamento do denominado
“abono HPS”
.

Nas suas razões recursais (
id.
21068752),

o agravante sustenta, em síntese, três fundamentos centrais, a i
nexequibilidade do título judicial
, por ausência de parâmetros objetivos na sentença e na Lei Municipal nº 7.781/95 que embasariam o pagamento do “abono HPS”, em afronta ao art. 783 do CPC; a i
nconstitucionalidade do benefício
, sustentando que o Decreto Municipal nº 26.184/93-PMB, que instituiu a vantagem, teria sido revogado pela Lei nº 7.781/95 e não poderia servir de base para execução, sob pena de violação aos arts. 37, X, e 169 da Constituição Federal e ao art. 26 da Lei Orgânica do Município, e, a v
iolação ao princípio da legalidade
, por inexistir lei específica que defina os critérios e valores da gratificação, de modo que o título seria juridicamente inexigível.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Foram apresentadas
Contrarrazões
(id.

id.21496621), sustentando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência dos agravantes, verifico que o Agravo Interno
reproduz integralmente os argumentos já deduzidos em sede de Apelação
, devidamente examinados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada. Assim, o recurso
carece de inovação argumentativa
, limitando-se a rediscutir matéria amplamente fundamentada no decisum recorrido.

Com efeito, a decisão monocrática, o
cumprimento de sentença é a fase processual que visa à satisfação do título executivo judicial
, que se reveste de estabilidade e irrecorribilidade após o trânsito em julgado, somente podendo ser desconstituído por meio de
ação rescisória
(art. 966 do CPC).

No caso concreto, o Município de Belém busca sustentar a inexequibilidade do título com base em suposta
inconstitucionalidade do “abono HPS”
, mas tal argumento foi devidamente apreciado e afastado no processo de conhecimento, cujo trânsito em julgado impede nova apreciação da matéria.

Nesse sentido, encontra amparo em precedentes desta Corte
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO HPS. LEI 7 .781/95. DECRETO 26.184/92. INCONSTITUCIONALIDADE . NÃO CONSTATADA. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 PELO DECRETO Nº. 44 .184/04. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, em favor da autora, a implementação do Abono HPS e o pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento da demanda . 2. A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal de Belém. 3 . A gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), instituída por lei, não poderia ser substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004, em obediência à hierarquia das normas. Precedentes desta Corte. 4 . Não restou demonstrada a alegada inconstitucionalidade, porquanto o apelante não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapola os limites do orçamento legal do ente público. Além disso, a Lei Municipal nº 7.781/1995 estabelece o custeio da gratificação pelo município, em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional. 5 . Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 01/07/2024 a 08/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08498627520218140301 20591546, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, constata-se que todas as questões suscitadas pelo agravante já foram objeto de análise e decisão, inexistindo fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática. O recurso, portanto, não merece provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025